Tribunal: TJSP
Processo: 1024454-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATOS BANCÁRIOS – MODALIDADE DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE OFÍCIO – SÚMULA No 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATOS BANCÁRIOS – MODALIDADE DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DE OFÍCIO – SÚMULA No 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS E/OU PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA – INADIMPLÊNCIA INICIADA EM PERÍODO ANTERIOR AO FECHAMENTO DO COMÉRCIO PELA CRISE SANITÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024454-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LICOTA
COMÉRCIO DE ROUPAS ÍNTIMAS PLAZA SUL LTDA - ME, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024454-26.2020.8.26.0002 -Voto no 49600
2
Apelação Cível no 1024454-26.2020.8.26.0002
Apelante: Licota Comércio de Roupas Íntimas Plaza Sul Ltda - Me
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 49.600
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATOS BANCÁRIOS

MODALIDADE
DE
CRÉDITO
PARA
FINANCIAMENTO
DE
CAPITAL
DE
GIRO
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
CLÁUSULAS ABUSIVAS DE OFÍCIO SÚMULA No
381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA
VINCULANTE N° 7 DO STF
ONEROSIDADE
EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA - INSCRIÇÃO DO
NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO - PRETENDIDA SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE
DE
PARCELAS
E/OU
PRORROGAÇÃO
DE
VENCIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA

INADIMPLÊNCIA
INICIADA
EM
PERÍODO
ANTERIOR
AO
FECHAMENTO
DO
COMÉRCIO PELA CRISE SANITÁRIA
AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Ação de obrigação de fazer foi julgada
improcedente pela sentença, que condenou a autora nas
custas, despesas e verba honorária de 10% do valor da
causa, observada justiça gratuita.
Apelou a vencida. Alega que diante do
cenário causado pela pandemia pelo Covid-19, haveriam de
ser suspensos ou postergados todos os vencimentos das
obrigações contraídas com o apelado. Insurge-se contra
os juros abusivos, multas, e encargos que causaram
onerosidade excessiva aos contratos. Fala em negativação
indevida dO nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pede
reforma, além de devolução de valores por juros abusivos. Recurso tempestivo, respondido, com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024454-26.2020.8.26.0002 -Voto no 49600
3
Ajuizou a autora ação de obrigação de
fazer consistente em obter provimento judicial no
sentido de baixar todas as restrições anotadas nos
órgãos de proteção ao crédito, suspender as obrigações
contratuais assumidas com o réu por 06(seis) meses, até
o restabelecimento do comércio, considerados efeitos
causados na economia do país decorrentes da pandemia
pelo Covid-19, ou prorrogar todos os vencimentos das
obrigações para agosto de 2020, data prevista para
retomada do comércio. Alegou ainda que houve cobrança
abusiva de juros e encargos, causa de onerosidade
contratual excessiva.
Inicialmente, diga-se para logo que não
se acolhem alegações genéricas de irregularidades na
cobrança de encargos. Nos contratos bancários não pode o
julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas
(Súmula n° 381, STJ).
Sobre juros, as disposições do Decreto n°
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional (Súmula n° 596, STF).
A
norma
do
§
3o
do
art.
192
da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n°
40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar (Súmula n° 648, STF). O mesmo colhe-se,
também, na Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal
Federal. Estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula
n° 382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o
do art. 543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto
n°
22.626/33);
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade;
são
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2.002; é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada
a
relação de consumo, e que a abusividade (capaz de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024454-26.2020.8.26.0002 -Voto no 49600
4
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o
caso. É cediço, aliás, que a composição dessa taxa
oscila ao sabor do risco de inadimplência e também
decorre dos impostos, despesas administrativas e da
própria competição entre instituições financeiras, que
concorrem entre si, não configurando, desse modo,
onerosidade excessiva.
Sob tais condições, resultantes do exame
da prova, vez que não constatada onerosidade excessiva,
o réu terá agido no exercício regular de um direito,
pois, conforme entendimento pacificado na 2a Seção (REsp
no
527.618/RS,
Rel.
Min.
César
Asfor
Rocha,
DJ
24.11.03), somente se tolhe inclusão do nome do devedor
em cadastros de proteção ao crédito quando e se
implementadas, ao mesmo tempo, as seguintes condições:
a) o ajuizamento de ação, pelo devedor, contestando a
existência parcial ou integral do débito; b) a efetiva
demonstração de que a contestação da cobrança indevida
se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas
de parte do débito, deposite o valor referente à parte
tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado, não sendo esse o caso.
De resto, se o princípio da força maior
ou
onerosidade
excessiva
for
endossado
de
modo
indiscriminado, contratos deixarão de ser cumpridos e a
incerteza jurídica imperará.
Os reflexos gerados pela pandemia afetam
a todos os agentes, não havendo como impor a uma das
partes moratória forçada para suspender efeitos de
obrigações
legitimamente
pactuadas,
sob
pena
de
desestruturar a rede de pagamentos previstos, trazendo
insegurança jurídica em momento delicado, pelo repasse a
um dos contratantes do ônus do inadimplemento, e o que é
pior, impedindo-o da cobrança ou preservação de direitos.
Salientou a juíza com acerto, como já o
fizera ao negar tutela de urgência, que o inadimplemento
da apelante vem desde meados do ano de 2019, não
guardando contemporaneidade com o fechamento do comércio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024454-26.2020.8.26.0002 -Voto no 49600
5
decorrente
da
pandemia
por
decreto
municipal
de
março/2020, sendo-lhe também anteriores as restrições ao
crédito, não podendo ser fundamento para modificação de
cláusulas
contratuais
sem
consentimento
da
parte
contrária.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo a verba honorária de 10% para 12%, mantida a mesma
base de cálculo da sentença, observando-se o disposto no
art. 98, § 3o, do CPC (fls. 168).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator